Tribunal: TJDFT
Processo: 0716226-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0716226-96.2025.8.07.0000 AUTOR: ESTADO DO CEARA REU: LUIZ AUGUSTO MACHADO DA PONTE Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Autor para réplica. Após, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 17 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora